Tribunal: TJMT
Processo: 0003344-84.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003344-84.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PEDROSO DELGADO - CPF: 033.556.981-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POSTO NOVO MATO GROSSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS].
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIV
A
.
1.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NULIDADE DO SEU RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE
COM
PARTE D
A
S

RES FURTIVA
E
NAS PROXIMIDADES DO
S
FATO
S
.
AUTORIA FOI CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
CARACTERISTICAS PESSOAIS
DO APELANTE
E LOCALIZALÇÃO PELO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA TORNOZELEIRA
QUE ELE
UTILIZAVA.
2
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL.
PENA
BASILAR REDIMENSIONADA.
3
.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO APELANTE UTILIZADA PARA A CONDENAÇÃO SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA.
4.
RECURSO

PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

1.

Deve ser afastad
o o pedido
visando à absolvição do

apelante pelo
crime
de
roubo
, porquanto, na espécie, a prática criminosa fic
ou
comprovada
pelos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal
, inviabilizando, portanto,
o acolhimento d
a
pretensão
deduzida
neste recurso, ou da aplicação,
em
seu
favor, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, porquanto
esse
não
foi
o único elemento de prova a lastrear a sua condenação, vez que foi condenado, também, em decorrência de suas características pessoais, pela sua localização em decorrência do monitoramento eletrônico e por ter sido preso em flagrante nas proximidades do local do crime de posse de parte da
s

res
furtiva
e
.

2.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado,
no caso destes autos,
revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que as consequências do crime

fo
ram
sopesada
s
de maneira negativa com base
em fundamentação in
i
dônea
, devendo
a
pena

do apelante
ser
redimensionada para quantum justo e suficiente à reprovação e prevenção do
s
crime
s
pelo qual
ele

foi
condenado.

3
.
Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sentença condenatória.

4
.
Recurso
parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Luiz Pedroso Delgado
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da
C
omarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0003344-84.2017.8.11.0042
, conden
ando-o
pela prática do
crime de roubo
, tipificado no
art. 15
7 c/c art. 61, I e art. 70, do Código Penal,

à
pena de
6 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa
, a serem calculados a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
.

O apelante
,
nas razões encontradiça
s

no ID

228239746
,
postula
: (i)
a
sua absolvição em relação ao crime
de
roubo
, com fulcro no art. 386, V
II, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que não foram observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal para o seu reconhecimento
pessoal
na fase inquisitiva
; e,
subsidiariamente,
(
ii
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois confessou na fase inquisitiva que pegou o dinheiro do frentista e
o
levou consigo, negando apenas que tenha ameaçado a vítima; e, (
iii
)
o afastamento da valoração negativa atribuída às consequências do crime
.

O
Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
228239749
,
requer

o
parcial
provimento
do
recurso interposto pelo apelante para afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime, com o consequente redimensionamento da pena
.

N
esta instância revisora,

a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
238556678
, opina pelo parcial provimento do recurso
para
afastar a
negativação da circunstância judicial referente as consequências do crime
por ser afeta ao tipo penal pela qual o apelante foi condenado.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no
ID
228238748
, p. 1
-
4
,

narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 2
3 de janeiro de 2017, por volta das 23h20min, no estabelecimento comercial denominado
Posto Novo Mato Grosso
, situado na avenida Fernando Corrêa da Costa, Bairro Jardim Alencastro, nesta Capital, o denunciado
ANDRÉ LUIZ
,
subtraiu
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 02 (duas) carteiras de cigarro da marca Carlton, 18 (dezoito) carteiras de cigarro da marca Free, 18 (dezoito) chicletes da marca Trident e R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais) em espécie (dinheiro), pertencentes à empresa-vítima Posto Novo Mato Grosso.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, o denunciado chegou ao Posto Novo Mato Grosso, solicitando a compra de R$ 20,00 (vinte reais) em combustíveis que seriam levados num galão, sendo imediatamente atendido pelo frentista Bruno Guilherme Pereira.

Ato contínuo, o denunciado perguntou se Bruno tinha troco para R$ 50,00 (cinquenta reais), e após receber o troco ergueu a camiseta mostrando a arma de fogo que portava na cintura, e anunciou o assalto, exigindo que o frentista entregasse todo o dinheiro que estava consigo.

Entrementes, Nelson, que também é frentista, aproximou-se, ocasião em que também foi abordado pelo denunciado, e sob grave ameaça acabou entregando o dinheiro que portava, em torno de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), pertencente ao referido estabelecimento comercial.

Em seguida, o denunciado exigiu que ambos os frentistas entregassem os seus aparelhos celulares, sem os chips, e fossem com ele até a conveniência, sendo que neste local, subtraiu mais R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, bem como 02 (duas) carteiras de cigarro da marca Carlton, 18 (dezoito) carteiras de cigarro da marca Free, 18 (dezoito)
chicletes da marca Trident, tudo pertencentes à empresa vítima Posto Novo Mato Grosso.

Antes de empreender fuga, o denunciado devolveu os dois celulares subtraídos, alegando que não queria celular. Na sequência, evadiu-se do local.

Acionada a polícia militar, os frentistas relataram que os fatos, ressaltando que o agente possuía um olho cego, o que chamou a atenção dos policiais para o denunciado
ANDRÉ LUIZ
, já conhecido dos milicianos e usuário de tornozeleira eletrônica.

Ao verificarem o sistema de monitoramento eletrônico, descortinou-se que
ANDRÉ LUIZ
esteva em um terreno baldio nas proximidades do posto de combustíveis, logrando-se êxito na perseguição do implicado, que ao perceber a presença da viatura, escondeu-se num Bar, naquela região, pertencente ao seu primo Fábio Fernandes Delgado, onde foi preso em flagrante delito com parte da res furtiva.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, às fls. 08/08- verso,
ANDRÉ LUIZ
negou o crime, aduzindo que o frentista
teria lhe
entregado o dinheiro, sem que ele pedisse nada.

Por sua vez, o frentista Bruno Guilherme Pereira reconheceu
ANDRÉ LUIZ
como o autor do roubo, conforme declarações de fls. 06.
[
...
]
.

Destaques no original

A materialidade do crime narrado na denúncia não fo
i

alvo de impugnação neste recurso, no qual
o
apelante

postula
:

a
sua
absolvição
do crime de
roubo
por suposta fragilidade probatória;
a

aplicação da
ate
nuante da confissão espontânea
; e

o afastamento da valoração depreciativa das consequências do crime
;

Todavia,
no que tange ao pleito absolutório
não assiste razão
ao apelante
, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas
colhidas
nas duas fases da persecução penal
que acabaram por
confirmar a
versão narrada na denúncia, motivo pelo qual
a condenação
deve ser mantida
.

E tal afirmaç
ão se impõe, eis que conquanto o
apelante tenha
negado
em juízo a referida
prática delitiva
,
retratando da confissão realizada na fase inquisitiva,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória
.

Ademais, é
imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o apelante
não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a

concatenação fático
-
probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado
, devendo, pois, ser mantida a
sentença
condena
tória
nesse ponto
.

Com efeito, c
o
nforme
foi
destacado pelo sentenciante, ficou demonstrada a prática do crime
de
roubo
por
parte d
o
apelante
, conforme se infere
destes
excertos da sentença condenatória
:

[...]
Inicialmente, convém ressaltar, como prova documental da materialidade delitiva: Auto de Prisão em flagrante (Id 41731235 - Pág. 5), Termo de Exibição e Apreensão (Id 41417958 - Pág. 10) e Boletim de Ocorrência (
Id .
41731235 - Pág. 17).

Já quanto a autoria, o réu ao ser interrogado em juízo réu (Id 137128172 - Pág. 1) negou os fatos, asseverando que
encontrava-se
em uma conveniência pertencente a seu primo, onde foi detido pela polícia que encontrou cigarros com ele. Afirmou ainda o réu, que os cigarros não eram seus, mas sim do estabelecimento em que estava, e que naquela ocasião passou pela avenida próxima ao local do roubo, transitando pela área, porém sem parar.

Ao final, em que pese ter reconhecido sua assinatura por
ocasião
do interrogatório em sede inquisitiva, aduz não se lembrar do teor declarado anteriormente à autoridade policial (Id 41731235 - Pág. 14/15).

A testemunha policial militar Venâncio Barbosa, oficial de dia que efetuou a prisão do réu, confirmou em juízo (Id 137128172 - Pág. 1) que o réu André Luiz era conhecido da polícia local pelo apelido de "Galo Cego", devido a uma deficiência visual em um olho, mesma característica apontada pela vítima.

Disse ainda que utilizando informações da tornozeleira eletrônica que o réu usava, a polícia conseguiu localizá-lo em um terreno baldio próximo ao posto de combustível - em um bar pertencente a um familiar -, e com ele, foram recuperados parte dos objetos roubados, reforçando a conexão entre ele e o roubo.

Posteriormente, as vítimas confirmaram a identidade do réu André Luiz como o autor do roubo.

Assim, com base nas provas coletadas e analisadas durante o processo, considerando o Auto de Prisão em Flagrante, o Termo de Exibição e Apreensão, e o Boletim de Ocorrência, verifica-se a materialidade do delito de roubo, tipificado pelo art. 157 do Código Penal. A autoria é atribuída a André Luiz Pedroso Delgado, que foi identificado pelas características físicas mencionadas pelas testemunhas e confirmadas pela localização via tornozeleira eletrônica.

O réu negou a autoria do delito, sustentando que apenas passou pelo local durante e/ou próximo ao momento do ocorrido. Contudo, as provas apontam que o réu estava próximo ao local do crime, e itens roubados foram encontrados em sua posse imediata após o roubo. A testemunha policial corroborou a identificação do réu, destacando o rápido reconhecimento devido à sua característica física marcante e a localização eficiente via dispositivos de monitoramento.

Destarte, embora a defesa alegue provas insuficientes para uma condenação e aponte a ausência de formalidades no reconhecimento realizado pelo ofendido em sede inquisitiva, no entanto, considerando o conjunto probatório e as circunstâncias do flagrante, entende-se que as provas são suficientes para atribuir a autoria ao réu.

Em outras palavras é dizer que, havendo a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP, consequentes provas produzidas não podem servir exclusivamente para fundamentar uma condenação, a não ser que
existam
outras provas conclusivas,
o que há no caso em debate
.

Assim, em que pese as vítimas não tenham sido inquiridas em juízo, nota-se que a prisão em flagrante delito do réu na posse de parte res furtiva, somado com o depoimento do policial militar
Ten
PM Venâncio, mostra-se razão idônea para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

[...].

(ID
228239736
)

Desta
ques
no original

E
mbora
o
apelante
em juízo tenha se retratad
o
e negado a autoria delitiva, não há qualquer dúvida acerca da autoria delitiva que recai de maneira inconteste sobre a sua pessoa, pois,
não obstante
o frentista do posto Bruno Guilherme Pereira não tenha sido ouvido na fase judicial, na fase inquisitiva
, a
referida testemunha passou as características
de André Luiz
aos policiais militares,
as quais, por sua vez
,
são marcantes e inconfundíveis, pois consistem no fato de o autor dos fatos ser cego de um olho,
ter
inúmeras tatuagens pelos braços e de estar com tornozeleira eletrônica, o que facilitou a sua localização pela central de monitoramento nas proximidades do posto de gasolina vítima do roubo, cumprindo asseverar que o
assaltante
foi preso logo após os fatos com parte da
res furtiva
e foi prontamente reconhecido
por Bruno Guilherme.

Destaque-se, dado a sua importância, que as declarações de Bruno
Guilherme
foram confirmadas em juízo pelo policial militar
Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira, que, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, afirmou que após
serem informados sobre o roubo e coletarem informações com as vítimas
sobre o ocorrido
, foram informados de que o autor do crime
tinha
um olho cego, diversas tatuagens e utilizava uma tornozeleira eletrônica.

Essas características levantaram suspeitas sobre o
a
pelante, conhecido na região pelo apelido de "Galo Cego", em razão de sua deficiência fís
ica e de seu histórico policial, destacando, ainda,
o citado agente público,
que a
o rastrear
em
a localização
da
tornozeleira
usada
por
André Luiz
, por intermédio da central
de monit
ora
mento
, conseguiram
constatar

que ele
estava em um terreno baldio próximo ao posto
.
Quando a pres
ença policial foi detectada, o apelante
tentou fugir, mas foi cercado e
encontrado

no
bar de um parente, também nas proximidades do local do crime, onde foi
estava
com parte do material
roubado, sendo prontamente reconhecido pelas vítimas
, conforme já asseverado.

Como se sabe
,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

No tocante ao questionamento em relação ao
reconhecimento
pessoal
do apelante
, realizado na fase administrativa, a despeito de estar em dissonância com as orientações constantes no art. 226 do Código de Processo Penal,
é mister ressaltar que
não foi a única prova que embasou a sentença condenatória
, haja vista que, como
afirmado
linhas volvidas, o reconhecimento
de André Luiz
foi corroborado p
ela sua confissão extrajudicial
,

pe
las declarações das testemunhas
.

e
em decorrência de suas
características físicas o que não deixou qualquer dúvida acerca da sua identificação
.

Registre-se, ainda nessa senda, que o
reconhecimento do apelante só
foi
possível porque
é cego de

um olho,
t
em
várias tatuagens nos braços, estava com tornozeleira eletrônica e a central de monitoramento o localizou nas proximidades do local do crime, escondido em um terreno baldio
;
e, após visualizar os policiais militares empreendeu fuga para dentro de um bar pertencente a seu primo onde foi
preso em flagrante, escondido nos fundos
do imóvel
de posse de parte da
s

res
furtiva
e
,
quando
novamente tentou
fugir
fuga, contudo foi impedido pelos
policiais militares
,
não havendo dúvida acerca da autoria delitiva que reca
i de maneira induvidosa sobre
a

pessoa
de André Luiz
.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça, acerca dessa temática, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP.
TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS.

1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem
certeza absoluta
da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que
existam
dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426).

2.
A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja,
trata-se de delito com relação ao qual se tem
certeza absoluta
da autoria
.
[...]
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.127.610/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 22/8/2022)
Destacamos

Por conseguinte, não há como se falar em nulidade, para fins de condenação, do reconhecimento
pessoal

do apelante
, pois está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado depois do julgamento do paradigmático Habeas Corpus n. 598.886/SC, uma vez que o reconhecimento
realizado nestes autos – embora sem atender as exigências legais – foi corroborado

pelas
demais provas colhidas ao longo da persecução penal
. Logo,
diante das circunstâncias acima alinhavadas,
impende-se
reconhecer que não há como ser acolhido
o
pedido de absolvição
de André Luiz
,
eis
que, tal como ficou demonstrado alhures, está claro que
ele
fo
i o
autor do roubo narrado na exordial acusatória.

A propósito,
o caso
discutido
destes autos se enquadra naquele que foi julgado no Recurso Especial n. 1.969.032-RS, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no qual foi realizado o
distinguishing
quanto ao acórdão prolatado nos autos dos Habeas Corpus n. 598.886/SC, tendo em vista que “
a vítima relata o delito de forma que não denota riscos de um reconhecimento falho
”, conforme se infere do Informativo n. 739 da referida corte superior.

É
imperioso ressaltar
, ainda sobre o tema,
que a norma prevista no art.
226
do Código de Processo Penal, não pode
ser utilizada
para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei,
não se podendo, destarte, privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e da vítima que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Doutrinando sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira espanca qualquer dúvida ao asseverar que

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)
.

(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).
Destacamos

Além do mais, o Supremo Tribunal Federal, no

Habeas Corpus n. 107.882/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a impossibilidade de anulação de ato processual quando for verificada a incidência do princípio
da instrumentalidade
das formas
, tal como se infere do acórdão abaixo ementado:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional
. Precedentes: HC 218.539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 20/09/2022; RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/3/2017; RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 1/2/2016. 2. O juízo de pronúncia evidencia o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a atuação do Tribunal do Júri, órgão jurisdicional constitucionalmente imbuído da competência para o exame sobre as teses defensivas. Precedentes: HC nº 224.045-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 28/2/2023; HC nº 212.550-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
de 17/5/2022; HC nº 173.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 25/9/2019. 3. In
casu
, o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 17/5/2016; e RHC
nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 1º/7/2015. 8. Agravo interno desprovido.

(
STF, HC 235093
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
05-02-
2024 PUBLIC
06-02-2024)

Destacamos

C
abe destacar,
por importante
, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos
seus
interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Nessa mesma linha intelectiva
deve ser
asserido
que
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz,
da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Desse modo,
com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Daí por que
,
impende-se reconhecer que a
concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
crime de
roubo
por parte
do
apelant
e
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na
sua
absolviç
ão
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco
na
aplicação em
seu
favor

do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato
delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do
édito condenatório
, nesse particular
.

O
apelante pleit
eia
, também,

o redimensionamento da pena
do crime
de roubo
com o
afastamento da valoração depreciativa das consequências do crime e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

No

ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória quando da aplicação da pena
ao apelante
:

[...]
A conduta criminosa aqui analisada é punida com pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Nos termos do artigo 59, do Código Penal, a Culpabilidade: não há elementos para exasperar a pena. Os antecedentes: observa-se tratar de réu
multireincidente
, o que será valorado na segunda fase da dosimetria. Conduta Social e Personalidade do Agente: Não foram fornecidos detalhes específicos sobre a conduta social e a personalidade do réu fora do contexto criminal. Motivos: inerente à tipificação penal em análise. Circunstâncias: considero normal ao tipo. Consequências: observo que apenas uma parcela da res furtiva foi recuperada. Comportamento da Vítima: Não há elementos que sugiram que o comportamento da vítima tenha contribuído para o crime. Considerando as consequências do delito, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, em que pese tenha a defesa requerido subsidiariamente o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea em caso de condenação, faz mister consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a atenuante de confissão espontânea pode ser aplicada mesmo quando o réu se retratar em juízo, desde que a confissão tenha contribuído para a descoberta da verdade e a elucidação dos fatos durante as investigações.

Assim é que a confissão inicial, mesmo retratada, se considerada verossímil e corroborada por outras provas, pode ser valorada para fins de atenuação da pena.

Essa interpretação visa reconhecer a utilidade da confissão para a investigação, mesmo que o réu venha a mudar sua versão em fases processuais posteriores. Por outro lado, avaliando cuidadosamente a sinceridade e a relevância da confissão inicial, bem como o contexto de sua retratação, não vislumbro pela aplicação da r. atenuante, eis que a confissão foi parcial – não condizente como de fato ocorreu o delito, e como relatado pela vítima - em nada contribuindo para a elucidação dos fatos.

Portanto considero ausente atenuante e presente agravante – Art. 61, I, do CP –
multirreincidência
(Id 41731235 - Pág. 69/71)
- ,
elevo a
pena, fixando-a em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição.

Por fim, considerando tratar-se de crime em concurso formal – Art. 70 CP - (roubo ao posto de combustível e conveniência) aumento em 1/6 (um sexto), tornado a pena definitiva em 06 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Pena de multa.

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do
salário mínimo
.

Fixação da Indenização.

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão. Regime de pena.

No presente caso considerando tratar de réu
multirreincidente
condenado a pena de 06 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, conforme as diretrizes gerais do Código Penal e considerando a
multirreincidência
e jurisprudências dos tribunais superiores, a pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos moldes do artigo 33, §2º “a” do Código Penal.
[...].

(ID 228239737)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que
foi aferido desfavoravelmente ao
apelante as consequências do crime
.

Todavia, no tocante a
esta circunstância judicial
, a sentença deve ser reformada pois o prejuízo à vítima é consequência lógica do crime pelo qual o apelante

A despei
t
o
de

a
jurisprudência remansosa sobre o assunto permit
ir
a negativação dessa variável quando o prejuízo for de grande monta e transcender a normalidade, no caso em análise
,
trata-se de um posto de gasolina
e uma conveniência
nos quais
foram subtraídas carteiras de cigarro, chicletes e a importância de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais),
tendo
parte da
s

res
furtiva
e

sido
encontrada em poder do apelante e restituída às vítimas, razão pela qual não se mostra idônea a negativação desse elemento octogonal.

O
apelante pleiteia,
ademais
, a aplicação da atenuante de confissão espontânea, asserindo que confessou,
na fase inquisitiva
,
ter praticado o crime de roubo narrado na denúncia.

Realmente o apelante afirmou à
autoridade policial que praticou o crime em questão, embora tenha sustentado
de maneira inverossímil que o frentista do posto teria
lhe
entrega
do
o
dinheiro
em espécie apenas porque teria se assustado com ele
, sendo forçoso reconhecer que tal confissão serviu para abreviar a tramitação da instrução processual, bem como
para a formação da convicção do julgador
e, por conta disso,
André Luiz
faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista
no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado
na
Terceira Seção, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete
,
esse
,
que muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em que o acusado agregar teses
exculpantes
, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado
, como no caso em análise
.

Acerca da necessidade do reconhecimento da confissão espontânea,
ainda que qualificada
, o Superior Tribunal de Justiça, continua com mesmo entendimento, conforme pode ser visto a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO COMBATIDO. ARESP CONHECIDO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa impugnou devidamente o fundamento pelo qual o agravo em recurso especial não foi conhecido (incidência da Súmula n. 231 do STJ). 3
.
A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.
Precedente. 4. As instâncias antecedentes usaram as declarações (confissão qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e, por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 5. O STJ entende ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes
( REsp
n. 1.341.370/MT, Representativo de Controvérsia). 6. Agravo regimental provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la, integralmente, com
com
a agravante da reincidência.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1763911 MG 2020/0246710-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2021)
Destacamos

Por seu turno, analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E AMEAÇA NO
ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR
– DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – 2. AMEAÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE CAPAZ DE CAUSAR TEMOR À VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – [...] 6.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA CAPAZ DE ATENUAR A PENA DO RÉU – APELO PROVIDO EM PARTE
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e Desobediência, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se as vítimas, cujas palavras encontram
respaldo noutros elementos probatórios, mostram segurança ao detalhar a conduta ilícita, antijurídica e culpável do réu;

2. Comprovado nos autos que as palavras proferidas pelo apelante foram capazes de causar temor à vítima, configurado está o crime de Ameaça, delito de natureza formal;

[...]

6.
A confissão do réu, ainda que informal, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante em questão
, sendo irrelevante se serviu para o convencimento e convicção do julgador sobre a autoria e culpabilidade.
(TJMT, N.U 1010406-96.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

Destacamos

Por conta disso,
com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta
a André Luiz
Pedroso Delgado
pelo
crime de
roubo
, da seguinte forma:

Na
primeira fase,
em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
tendo em vista que foi afastada a valoração negativa conferida à
s consequências do crime, fixo a pena-base
no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, deixando de realizar o critério trifásico em relação a pena de multa pois o sentenciante a fixou no final no mínimo legal.

Na
segunda fase,

reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea,

art. 65, III, d, do Código Penal,
em observância à Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça,
a qual compenso parcialmente com uma das condenações transitadas em julgado do apelante, remanescendo outras, pois, conforme reconhecido na sentença condenatória
ele
é
multirreincidente
, razão pela qual, nos ternos do art. 61, I, do Código Penal, agravo a pena em formação em 1/6 (um sexto)
resultando
a pena em formação de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento, motivo, pelo qual,
a pena para um dos crimes de roubo fica estipulada em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

C
onsiderando tratar-se de crime em concurso formal
–
a
rt. 70 CP - (roubo ao posto de

combustível e
a loja
conveniência) aumento
a pena em
1/6 (um sexto), torna
n
do a pena definitiva em

5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) de reclusão
, conservando a pena de multa fixada na sentença no mínimo legal
em
10
(dez) dias-multa
,
que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Diante
da quantidade de pena imposta
ao apelante

e
de sua
reincid
ência
, com fulcro no art. 33,
§ 2º,
a
c/c
b
, e § 3º, do Código Penal, mantenho o
regime
inicial

fechado
fixado para cumprimento da pena privativa de liberdade
. Ademais,
nego

a

substituição da pena

privativa de liberdade por restritivas de direito,
pelo fato
de
André Luiz
não preencher os requisitos previstos no art. 44, I
e
II, do Código Penal.

Posto isso, em
parcial consonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

parcial
provimento
ao recurso
interposto por

André Luiz Pedroso Delgado
,
para
afastar a valoração negativa atribuída
às
consequências
do crime
;
bem como para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. art. 65, III, d, do Código Penal, readequando a
sua
pena para
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) de reclusão
,
em regime inicial fechado, e
10 (dez) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024